Tribunal: TJMT
Processo: 0000936-20.2015.8.11.0098
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000936-20.2015.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Sonegação de papel ou objeto de valor probatório]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANSERGIO DE SOUZA BARBEIRO - CPF: 696.113.601-00 (APELANTE), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), FRANSERGIO DE SOUZA BARBEIRO - CPF: 696.113.601-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO DE VALOR PROBATÓRIO (ART. 356 C/C ART. 71, DO CP).
CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

PREJUDICIAL DE MÉRITO
. PERDA DO
JUS PUNIENDI
DO ESTADO. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE.
OCORRÊNCIA.
CÁLCULO PRESCRICIONAL PELA PENA EM CONCRETO.

– INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 109, VI, E 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
DECLARADA
–
ANÁLISE DO
MÉRITO PREJUDICADA – SINTONIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

- A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º do CP.

-
“(...), na falta do termo de publicação pelo escrivão, a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente que demonstre a publicidade do decreto condenatório (...)”
. (STJ. AgRg no HC n. 865.977/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024).

-
O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente é medida que se impõe se, entre a data da publicação da sentença condenatória recorrível com trânsito em julgado para a acusação e o julgamento do apelo, transcorreu prazo superior ao estipulado pelo art. 109, VI, do CP;

- Declarada a extinção da punibilidade do Apelante pela prescrição e a consequente perda do
jus puniendi
do Estado, torna-se inócua a análise da tese de mérito trazida nas razões de recuso, evidenciada, por conseguinte, sua prejudicialidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Framsérgio de Souza Barbeiro
interpôs a tempo e modo r
ecurso de
Apelação Criminal
contra sentença prolatada pelo
M.M. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião-MT,
nos autos da ação penal n.
0000936-20.2015.8.11.0098
em que o Apelantefoi condenado ao cumprimento, em regime
aberto
, de
10 meses
de
detenção,

substituídos
por
uma
pena
restritiva de direitos
a ser fixada pelo Juízo das Execuções Penais,
pela prática, em
continuidade delitiva
,

do crime de

Sonegação de Papel ou Objeto de Valor Probatório
,

previsto no
art. 356, c/c art. 71
do
CP
.

Em suas
razões

recursais
, argui,
inicialmente
, a perda do
jus puniendi
do Estado pela ocorrência da
prescrição
em sua modalidade
superveniente
.
No mérito
, busca ser
absolvido
mediante a aplicação do axioma jurídico
in dubio pro reo
(Id.
222662144
).

As
contrarrazões
são pela
acolhida da prejudicial de mérito
com a consequente
prejudicialidade do pleito absolutório
(Id.
222662149)
;
igualmente
opina a Procuradoria Geral de Justiça em
parecer
sumariado nos termos abaixo (Id.
223629154
):

APELAÇÃO CRIMINAL – SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO DE VALOR – CONDENAÇÃO –
Pedido de reconhecimento da prescrição e, subsidiariamente, absolvição por ausência de provas – Prejudicial de Mérito – Extinção da Punibilidade – Ocorrência da Prescrição da Pretensão Punitiva na Modalidade Superveniente –
Parecer recomenda a declaração da prescrição superveniente
.

É o Relatório.

Em pauta mediante publicação.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Framsérgio de Souza Barbeiro
foi
condenado ao cumprimento, em regime
aberto
, de
10 meses de detenção,
substituídos por
uma pena restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo das Execuções Penais,
pela prática, em continuidade delitiva,

do crime de

Sonegação de Papel ou Objeto de Valor Probatório, previsto no art. 356, c/c art. 71 do CP
.

Segundo a regra do art. 110, § 1º, do CP, com o trânsito em julgado da condenação para a parte acusatória ou depois de desprovido o seu recurso, a prescrição passa a ser regulada pela
pena em concreto
.

Na hipótese dos autos, como já mencionado, o Apelante foi condenado à pena de
10 meses de detenção,
substituídos por
uma pena restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo das Execuções Penais
, quantitativo que se sujeita, a teor do art. 109, VI, do CP, ao
prazo prescricional de

3 anos, interregno este que também se aplica reprimenda substitutiva
(art. 109, parágrafo único do CP)
.

A
denúncia
foi
recebida
no dia
1
8/08/2015

(Id. 222662139), ao passo que a
sentença condenatória
prolatada em
12/07/2018
(Id. 222662139) não foi publicada nos termos do art. 389 do CPP.

Não houve interposição de recurso pelo Ministério Público.

De acordo com o comando normativo do art. 117,
IV do CP,
a
publicação
da sentença recorrível interrompe o prazo prescricional.

Quanto à forma de publicação, sabidamente
requisito de existência da sentença penal
, dispõe o art. 389 do CPP que
“(...)
será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim”
.

Não observada a regra acima (como neste processo),
“(...)
a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente, que, de maneira inequívoca, demonstre a publicidade do decreto condenatório. (...)”
.
(STJ. AgRg no HC n. 865.977/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024).

Aplicando tal raciocínio
in casu
, tem-se que o ato processual subsequente com força a atribuir publicidade ao decreto condenatório foi ciência do
Parquet
acerca do teor da sentença ocorrido em
7/08/2018
(Id. 205290655).

Fixadas tais premissas, tem-se que
entre a data da publicação do ato que deu publicidade à sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação e os dias atuais

transcorreram mais de 3 anos
sem que o Estado exercesse seu
jus puniendi
, o reconhecimento da ocorrência da prescrição superveniente é medida que se impõe, ficando prejudicada a apreciação do mérito deste recurso, tal como, ilustram os seguintes excertos de julgado:

“Aperfeiçoado o prazo prescricional na modalidade superveniente ou intercorrente, deve ser declarada a extinção da punibilidade estatal.” (N.U 0009686-19.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024).

“Imperiosa a extinção da punibilidade dos sentenciados (...), ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente [art. 107, IV e art. 109, V, c/c art. 110, §1.º, todos do código penal].” (N.U 0000228-78.2019.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024).

“(...)
Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado, fica prejudicada a análise da tese absolutória
. (...)”. (N.U 0000839-22.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024).

Outrossim, registra-se que na hipótese versanda, além dos marcos interruptivos da prescrição mencionados acima, não houve qualquer outro fato interruptivo ou suspensivo dessa causa extintiva de punibilidade.

Diante do que foi exposto, em
sintonia
com o parecer da Procuradoria de Justiça,
declaro extinta a punibilidade
de
Framsérgio de Souza Barbeiro
pela autoria do crime de
Sonegação de Papel ou Objeto de Valor Probatório
, previsto no
art. 356, c/c art. 71 do CP
,

em consequência, julgo
prejudicada
análise da
tese absolutória
deduzida na peça de insurgência de Id.
222662144
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024